Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015440-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (ADVOGADO), DAILSON NUNIS - CPF: 353.427.651-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO BRUTO RECEBIDO PELO EXECUTADO - COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionado no sentido de que a regra da impenhorabilidade (interpretação do artigo 833 do Código de Processo Civil) pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso, a penhora realizada pelo Juízo
a quo
não atende a exigência delineada pela Corte Cidadã, por comprometer a subsistência do agravante, não podendo, portanto, subsistir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAILSON NUNIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da
Execução de Sentença n. 3825-87.2005.8.11.0003
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
deferiu o pedido de penhora de 30% do salário bruto por ele recebido.

Nas razões recursais, o agravante alega que
“apesar de dividir com sua ex-companheira as despesas de sua filha (Bruna Rosa Ferreira), arca com o pagamento de alimentação, vestuário, transporte escolar, tratamento médico e odontológico, o que lhe custa aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais), dado o compartilhamento da guarda da menor, visto que a mesma reside com o agravante de segunda a sexta feira”
(Id. 19257975).

Aduz que “
percebe mensalmente, de forma líquida, a quantia de R$ 4.862,80 (quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) ”
e que
“é portador de osteoporose na coluna vertebral, além de possuir dificuldade na absorção de vitaminas e nutrientes, necessitando, permanentemente de acompanhamento médico e da ingestão diária de medicamento de alto custo (aclasta)”
(Id. 19257975).

Afirma que
“somente com o medicamento (aclasta), o agravante gasta aproximadamente R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), por mês, já que tal remédio não é fornecido pela rede pública de saúde, conforme se pode notar da declaração fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde”
(Id. 19257975).

Sustenta que
“os rendimentos do agravante, são inteiramente destinados à manutenção de seu sustento e de sua filha, com o pagamento das despesas básicas para a sobrevivência da família”
(Id. 19257975).

Assevera que
“a penhora do salário somente é devida se não comprometer o sustento do devedor, o que não é o caso dos autos, pois o agravante e sua filha (Bruna Rosa Ferreira) sobrevivem do salário que o mesmo percebe do Município de Rondonópolis”
(Id. 19257975).

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 20522518).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recruso (Id. 32601964).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 38484952).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Púbica da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 3825-87.2005.

Na origem, o agravante foi condenado a ressarcir ao erário o montante de R$ 61.931,05 (sessenta e um mil novecentos e trinta e um reais e cinco centavos), por perceber auxílio transporte enquanto estava afastado de suas funções.

Em cumprimento de sentença, o Juízo
a quo
determinou a penhora de 30% do subsídio bruto do recorrente.

Nas razões recursais, o agravante alega que “
percebe mensalmente, de forma líquida, a quantia de R$ 4.862,80 (quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) ”
e que
“é portador de osteoporose na coluna vertebral, além de possuir dificuldade na absorção de vitaminas e nutrientes, necessitando, permanentemente de acompanhamento médico e da ingestão diária de medicamento de alto custo (aclasta)”
(Id. 19257975).

Afirma que
“somente com o medicamento (aclasta), o agravante gasta aproximadamente R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), por mês, já que tal remédio não é fornecido pela rede pública de saúde, conforme se pode notar da declaração fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde”
(Id. 19257975).

Sustenta que
“os rendimentos do agravante, são inteiramente destinados à manutenção de seu sustento e de sua filha, com o pagamento das despesas básicas para a sobrevivência da família”
(Id. 19257975).

O recurso comporta provimento.

Como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, ao analisar os autos e os documentos encartados no instrumento recursal, percebe-se que o agravante detém vários problemas de saúde, consistentes na insuficiência de absorção de nutrientes em decorrência da retirada de parte de seu intestino, osteoporose na coluna e osteopenia no fêmur, conforme laudos médicos contidos no Id. 19269979.

Do mesmo modo, o agravante comprova suas despesas com médicos, vitaminas e drogas injetáveis que necessita tomar, em razão de suas comorbidades (Id.1926997).

Não obstante a alegação do agravado no sentido de que a remuneração do agravante supera quatro mil reais mensais, verifica-se a plausibilidade dos argumentos apontados pelo recorrente no sentido de que grande parte de sua renda é comprometida com gastos de saúde e com restante busca garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionado no sentido de que a regra da impenhorabilidade (interpretação do artigo 833 do Código de Processo Civil) pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzento e trinta e dois reais).

Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SUBSÍDIO. IMPENHORABILIDADE. REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 833, § 2o, do CPC/2015, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

3. No caso, o tribunal local determinou a penhora de 30% (trinta por cento) da verba localizada na conta-corrente do executado, sendo viável a penhora do referido valor, pois preenchidas as condições para excepcionar a regra geral de impenhorabilidade.

4. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o caráter alimentar da verba previdenciária. Rever tal conclusão demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1541492/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020)

No caso, a penhora realizada pelo Juízo
a quo
não atende a exigência delineada pela Corte Cidadã, por comprometer a subsistência do agravante, não podendo, consequentemente, ser mantida.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do cumprimento de sentença n. 3825-87.2005.

De acordo com o que consta dos autos o Agravante foi condenado a ressarcir o erário na importância de R$ 61.931,05 (sessenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e cinco centavos) pelo fato de ter recebido indevidamente auxílio transporte em período que se encontrava afastado de suas funções.

Na fase de cumprimento de sentença o magistrado de primeiro grau determinou a penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos.

A eminente relatora deu provimento ao recurso para o fim de reformar a decisão agravada.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem, de acordo com os documentos juntados aos autos ficou demonstrado que o Agravante percebe mensalemtne a título de vencimentos a quantia líquida de R$ 4.862,80 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

De mesmo modo comprovou que tem vários problemas de saúde o que lhe consome parte substancial de seus rendimentos mensais, conforme se verifica pelos laudos médicos acostados no ID n. 19269979.

Juntou ainda na oportunidade comprovantes de despesas de manutenção sua e de sua filha (ID n. 19257975).

Pois bem.

Pois bem.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”

Registre-se que, diferentemente do Código de Processo Civil/1973, que em seu artigo 649, preconizava a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, a legislação processual civil em vigência suprimiu a expressão de incondicionalidade da penhora.

Assim, no atual Código de Ritos Civis é possível a penhora de importâncias que excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, bem como nas hipóteses de débito relativo à pensão alimentícia, senão vejamos:

Art. 833 (...)

§ 2o O disposto nos incisos IV a X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Nesse sentido a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).

(...)

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.DECISÃO MANTIDA.

1
. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes
.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(AgInt no REsp 1821995/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019) (Grifei)

Na situação concreta em análise, conforme explanado em linhas anteriores, a penhora incidente sobre os vencimentos do Agravante compromete sua subsistência, motivo pelo qual não pode ser mantida.

Posto isso, acompanho na íntegra o voto da eminente relatora, o que faço para
dar provimento do recurso
e, via de consequência, reformar a decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020